Tribunal: CARF
Processo: 13971.000660/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS DECORRENTES DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
A exclusão da empresa do SIMPLES foi considerada indevida, o que traz como consequência a insubsistência do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

13971.000660/2010-35
Recurso

2401-007.318

15 de janeiro de 2020
Recorrente
BSN SISTEMAS DE INFO

Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
SOCIAIS

TERCEIROS DECORRENTE
SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier Presidente

(documento assinado digitalmente)
- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Trata-
- DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade
-39.075 (fls. 115/135):
PLES.
LES.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do

2401-007.318 -

13971.000660/2010-35

-6
PLES.
-se-
em geral.
INCRA, SENAC

se enquadram nas
art. 22, I, da lei 8
creditadas a
empresa, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades, observado o disposto no

MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
gerador.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
PRONUNCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
constitucionalidade de normas.

O presente processo trata do Auto de
- DEBCAD 37.246.472-6
(fls. 02/12), lavrada em 10/02/2010, no valor de R$ 175.894,05
destinadas aos Terceiros -
2007.
21/30) temos que:
1.
declaradas em GFIP;
2.
m apurados com base no exame das Folhas de
- GPS
e livro Caixa;
3. A empresa era optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
-
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do

2401-007.318 -

13971.000660/2010-35

046/2009 (Anexo I - fls. 26/27
30/06/2007;
4. As
nos autos configuram, em tese, crime de
para Fins Penais.
23/02/2010
(fl. 112) e, em 22/03/2010, apresentou tempestivamente sua Impu
37/59
com os documentos nas fls. 60 a 111.
-39.075
20/12/2010 (AR - fl. 137
138/159, onde
-
contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contri
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
-000.353 (fls. 175/178

o
SIMPLES.
- fl.
182)
se manifestou.
13971.001651/2005-

-000.486 (fls. 184/187), resolveu, por unanimidade, mais uma vez
initiva proferida.
-000.486 em 18/09/2018 (AR -
fl. 203) sem, contudo, se manifestar.
13971.001651/2005-02 (fls. 188/201), o processo retornou ao CARF para novo julgamento.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do

2401-007.318 -

13971.000660/2010-35

Voto
Conselheira
Egypto, Relatora.

prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

s pagas,
SIMPLES.
13971.001651/2005-

Administrativo depende do desfecho defin
13971.001651/2005-

Pois bem. Conforme se verifica dos autos, foram
-
SIMPLES. O Recurso Especial da Fazenda foi negad
interpostos pela Fazenda foram rejeitados, mantendo-

-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Egypto

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital